Tribunal: TJDFT
Processo: 0009955-43.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
2. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
3. Recurso desprovido.